Tribunal: STM
Processo: 7000227-38.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR. ART. 175 DO CPM. PRELIMINAR. DEVOLUÇÃO PLENA DA MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. ART. 504 DO CPPM. CONFUSÃO COM O MÉRITO RECURSAL. ART. 81, § 3º, DO RISTM. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. PROVIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUTA ABUSIVA. VIOLÊNCIA FÍSICA. TAPAS NO ROSTO DE SUBORDINADOS. ALEGAÇÃO. BRINCADEIRA. IRRELEVÂNCIA. NÃO EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CP. DUAS VÍTIMAS. OFENSA À AUTORIDADE, À HIERARQUIA E À DISCIPLINA. MILITAR EM SERVIÇO. AGRAVANTE. ART. 70, II, “L”, DO CPM. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. O efeito devolutivo do recurso de apelação é intrínseco a sua natureza, não abrangendo a análise de pedidos genéricos e não obstando a ocorrência da preclusão, conforme disposto no art. 504 do CPPM. Assim, a avaliação desta Corte Castrense está restrita às matérias expressamente delimitadas no recurso, sendo inadmissível o conhecimento de pleitos vagos. Ademais, questões de ordem pública e nulidades absolutas podem ser analisadas a qualquer tempo; entretanto, matérias arguidas em preliminar que se confundirem com o mérito deverão ser conhecidas e apreciadas ao se examinar o mérito recursal, em conformidade com o § 3° do art. 81 do RISTM. Preliminar de devolução plena da matéria de fato e de direito não conhecida. Decisão unânime. 2. O tipo penal previsto no artigo 175 do CPM visa proteger a autoridade e a disciplina militares, além de, subsidiariamente, resguardar a integridade física do ofendido. Para a consumação do crime, é imprescindível a presença do dolo geral, caracterizado pela vontade livre e consciente de agredir fisicamente o subordinado. Destaca-se que a consumação ocorre independentemente da efetiva ocorrência de lesões, sendo suficiente que o autor atinja fisicamente o subordinado. 3. A prática de violência por superior hierárquico contra subordinados, consistente em tapas desferidos no rosto, caracteriza o crime de violência contra inferior previsto no art. 175 do CPM. O tipo se configura pela presença da vontade livre e consciente de praticar a agressão, sendo desnecessário o dolo específico. 4. Não prevalece a alegação de que a conduta delitiva visava a realização de "brincadeira" com subordinados, especialmente quando a versão é negada pelos ofendidos, que afirmaram não reconhecer tal prática. A integridade física dos subordinados deve ser resguardada em qualquer situação, sendo irrelevante a ausência de lesões físicas para a configuração da tipicidade da conduta. 5. O comportamento abusivo de acusado que se vale da superioridade hierárquica para a prática de agressões viola os princípios basilares da autoridade e disciplina militares, extrapolando os limites de mera infração disciplinar, configurando ofensa ao bem jurídico protegido pelo Direito Penal Militar. 6. A gravidade da conduta justifica a intervenção do Direito Penal Militar, sendo irrelevante a inexistência de lesão corporal, condição dispensável para a configuração do delito do art. 175 do CPM, haja vista que o simples contato físico violento contra o subordinado se mostra suficiente para a consumação. 7. In casu, verificada a tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade da conduta, impõe-se a condenação, justificando-se a reforma da sentença absolutória para que se proceda à devida aplicação do art. 175 do Código Penal Militar (CPM). 8. Demonstrado que o agente estava em serviço no momento dos fatos, deve ser reconhecida a incidência da agravante prevista no art. 70, II, “l”, do CPM. 9. Em conformidade com a jurisprudência consolidada no Enunciado nº 659 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, é entendimento desta Corte Castrense que, em casos de continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal, que envolvem duas infrações penais, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) de pena. 10. Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos nos artigos 84 do Código Penal Militar e 606 do Código de Processo Penal Militar, é cabível a concessão do benefício da suspensão condicional da pena. 11. Sendo imprescindível a demonstração clara e fundamentada dos dispositivos, preceitos ou princípios constitucionais supostamente violados no pedido de prequestionamento, deve este ser rejeitado quando formulado de modo genérico, uma vez que não abrange as hipóteses excepcionais previstas na norma de regência. 12. Recurso provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/09/2024 A
19/09/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000227-38.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: PEDRO GABRIEL SOUZA DA COSTA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE DEVOLUÇÃO PLENA DA MATÉRIA DE FATO E
DE DIREITO DISCUTIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. EM SEGUIDA, NO
MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO
AO APELO MINISTERIAL PARA, REFORMANDO A SENTENÇA DE PRIMEIRO
GRAU, CONDENAR O EX-SD FN PEDRO GABRIEL SOUZA DA COSTA PELA
PRÁTICA DO CRIME DE VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR, PREVISTO NO ART.
175, C/C O ART. 70, II, "L", DO CPM, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71
DO CÓDIGO PENAL, À PENA DE 4 (QUATRO) MESES E 6 (SEIS) DIAS DE
DETENÇÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL ABERTO E COM O
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, CONCEDENDO-LHE, AINDA, O
BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS) PELO PRAZO
DE 2 (DOIS) ANOS, COM BASE NOS ARTS. 84 DO CPM E 606 DO CPPM, SOB
AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 626 DO CPPM, À EXCEÇÃO DA ALÍNEA
"A", E DESIGNANDO O JUÍZO "A QUO" PARA A PRESIDÊNCIA DA AUDIÊNCIA
ADMONITÓRIA, NA FORMA DO ART. 611 DO CPPM. A MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES

VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000227-38.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: PEDRO GABRIEL SOUZA DA COSTA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
APELAÇÃO. MPM. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR. ART. 175 DO
CPM. PRELIMINAR. DEVOLUÇÃO PLENA DA MATÉRIA DE FATO E
DE DIREITO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO.
ART. 504 DO CPPM. CONFUSÃO COM O MÉRITO RECURSAL. ART.
81, § 3º, DO RISTM. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
MÉRITO.
PROVIMENTO.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
COMPROVADAS. CONDUTA ABUSIVA. VIOLÊNCIA FÍSICA. TAPAS
NO ROSTO DE SUBORDINADOS. ALEGAÇÃO. BRINCADEIRA.
IRRELEVÂNCIA.
NÃO
EXIGÊNCIA
DE
DOLO
ESPECÍFICO.
CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CP. DUAS VÍTIMAS.
OFENSA À AUTORIDADE, À HIERARQUIA E À DISCIPLINA.
MILITAR EM SERVIÇO. AGRAVANTE. ART. 70, II, “L”, DO CPM.
AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA
REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. O efeito devolutivo do recurso de apelação é intrínseco a sua natureza, não
abrangendo a análise de pedidos genéricos e não obstando a ocorrência da
preclusão, conforme disposto no art. 504 do CPPM. Assim, a avaliação desta
Corte Castrense está restrita às matérias expressamente delimitadas no recurso,
sendo inadmissível o conhecimento de pleitos vagos. Ademais, questões de
ordem pública e nulidades absolutas podem ser analisadas a qualquer tempo;
entretanto, matérias arguidas em preliminar que se confundirem com o mérito
deverão ser conhecidas e apreciadas ao se examinar o mérito recursal, em
conformidade com o § 3° do art. 81 do RISTM. Preliminar de devolução plena
da matéria de fato e de direito não conhecida. Decisão unânime.
2. O tipo penal previsto no artigo 175 do CPM visa proteger a autoridade e a
disciplina militares, além de, subsidiariamente, resguardar a integridade física
do ofendido. Para a consumação do crime, é imprescindível a presença do dolo
geral, caracterizado pela vontade livre e consciente de agredir fisicamente o
subordinado. Destaca-se que a consumação ocorre independentemente da
efetiva ocorrência de lesões, sendo suficiente que o autor atinja fisicamente o
subordinado.
3. A prática de violência por superior hierárquico contra subordinados,
consistente em tapas desferidos no rosto, caracteriza o crime de violência contra
inferior previsto no art. 175 do CPM. O tipo se configura pela presença da
7000227-38.2024.7.00.0000
40001364749 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

vontade livre e consciente de praticar a agressão, sendo desnecessário o dolo
específico.
4. Não prevalece a alegação de que a conduta delitiva visava a realização de
"brincadeira" com subordinados, especialmente quando a versão é negada pelos
ofendidos, que afirmaram não reconhecer tal prática. A integridade física dos
subordinados deve ser resguardada em qualquer situação, sendo irrelevante a
ausência de lesões físicas para a configuração da tipicidade da conduta.
5. O comportamento abusivo de acusado que se vale da superioridade
hierárquica para a prática de agressões viola os princípios basilares da
autoridade e disciplina militares, extrapolando os limites de mera infração
disciplinar, configurando ofensa ao bem jurídico protegido pelo Direito Penal
Militar.
6. A gravidade da conduta justifica a intervenção do Direito Penal Militar, sendo
irrelevante a inexistência de lesão corporal, condição dispensável para a
configuração do delito do art. 175 do CPM, haja vista que o simples contato
físico violento contra o subordinado se mostra suficiente para a consumação.
7. In casu, verificada a tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade da conduta,
impõe-se a condenação, justificando-se a reforma da sentença absolutória para
que se proceda à devida aplicação do art. 175 do Código Penal Militar (CPM).
8. Demonstrado que o agente estava em serviço no momento dos fatos, deve ser
reconhecida a incidência da agravante prevista no art. 70, II, “l”, do CPM.
9. Em conformidade com a jurisprudência consolidada no Enunciado nº 659 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça, é entendimento desta Corte Castrense
que, em casos de continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal,
que envolvem duas infrações penais, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um
sexto) de pena.
10. Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos nos artigos 84 do
Código Penal Militar e 606 do Código de Processo Penal Militar, é cabível a
concessão do benefício da suspensão condicional da pena.
11. Sendo imprescindível a demonstração clara e fundamentada dos
dispositivos, preceitos ou princípios constitucionais supostamente violados no
pedido de prequestionamento, deve este ser rejeitado quando formulado de
modo genérico, uma vez que não abrange as hipóteses excepcionais previstas na
norma de regência.
12. Recurso provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000227-38.2024.7.00.0000
40001364749 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar defensiva, de devolução plena
da matéria de fato e de direito discutida na primeira instância e, no mérito, em dar
provimento ao apelo ministerial para, reformando a Sentença de primeiro grau, condenar o
ex-Sd FN PEDRO GABRIEL SOUZA DA COSTA pela prática do crime de violência contra
inferior, previsto no art. 175 c/c o art. 70, II, "l", do CPM, por duas vezes, na forma do art. 71
do Código Penal, à pena de 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de detenção, a ser cumprida em
regime inicial aberto e com o direito de recorrer em liberdade, concedendo-lhe, ainda, o
benefício da suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos, com base
nos arts. 84 do CPM e 606 do CPPM, sob as condições previstas no art. 626 do CPPM, à
exceção da alínea "a", e designando o Juízo "a quo" para a presidência da Audiência
Admonitória, na forma do art. 611 do CPPM.
Brasília, 19 de setembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM), contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Marinha (CPJ-Mar) da
4ª Auditoria da 1ª CJM, de 31/1/2024, que, por unanimidade, julgou improcedente a
pretensão punitiva do Estado e absolveu o Acusado PEDRO GABRIEL SOUZA DA COSTA,
então Soldado FN, da imputação do crime previsto no art. 175 do Código Penal Militar
(CPM) – violência contra inferior (Ação Penal Militar – APM – nº 7000207-
51.2023.7.01.0001, evento 109).
A Denúncia, ofertada pelo MPM em 16/11/2022, narra os seguintes fatos, in
verbis (evento 1, doc. 1 da APM):
(...) Em 26 de setembro de 2022, no Centro de Avaliação da Ilha de Marambaia, o denunciado
ordenou que os Marinheiros Recrutas Lucas de Almeida Oliveira e Luis Felipe Ferreira Neves
saíssem da Sala de Estado e fossem para atrás desta. Lá, ordenou que os marinheiros se
sentassem em um banco, trincassem os dentes, em seguida, desferiu um tapa no rosto de cada
um deles.
Ao instrutor CB Antonio Silva Junior o denunciado confirmou ter dado tapas, mas que teria
sido uma “brincadeira”. Contudo, em seus depoimentos, os recrutas deixaram claro que não
consideraram tratar-se de brincadeira. Frise-se que as agressões não deixaram vestígios
físicos, pelo que não foi necessário exame de corpo de delito. Acrescente-se que as agressões
não foram presenciadas por outros militares não envolvidos no fato. Por outro lado, os
depoimentos do agressor e dos ofendidos não deixam dúvida de que as agressões ocorreram,
tendo o agressor confirmado que desferiu os tapas, como já dito acima. Inequívoco, portanto,
que o denunciado, livre e conscientemente, desferiu tapas no rostos dos Marinheiros Recrutas
Lucas de Almeida Oliveira e Luis Felipe Ferreira Neves e, assim agindo, praticou, por duas
vezes, o delito de violência contra inferior descrito no artigo 175 do Código Penal Militar. (...)
Na exordial, além dos Ofendidos MN LUCAS DE ALMEIDA OLIVEIRA e
MN LUIS FELIPE FERREIRA NEVES, foram arroladas as seguintes testemunhas: MN
GABRIEL DA SILVA INFANTE, CB CARLOS EDUARDO TOLEDO PETRONILHO
7000227-38.2024.7.00.0000
40001364749 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

FILHO, CB ANTÔNIO SILVA JUNIOR e SG PALOMA CRISTINA SANTOS
NASCIMENTO.
Em 9/1/2023, antes de decidir acerca da Denúncia, o Juízo determinou a
remessa dos autos ao MPM para que se manifestasse, expressamente, sobre o
cabimento/adequação da suspensão condicional do processo (evento 12 do IPM).
Em 26/1/2023, o MPM informou não ter pretensão de oferecer a suspensão
condicional do processo (evento 15 do IPM).
Em 24/2/2023, a Denúncia foi recebida, oportunidade na qual o Juízo
determinou a citação do Acusado e designou o dia 27/3/2023 para a sessão/audiência de
instrução do feito (evento 1, doc. 4 da APM).
Em 15/3/2023, o Acusado foi devidamente citado (evento 9 da APM).
Em 27/3/2023, os Ofendidos e as testemunhas arroladas na Denúncia foram
ouvidos em Juízo (eventos 17 e 18 da APM).
Em 19/4/2023, a DPU informou não ter testemunhas a arrolar, requerendo, tão
somente, a oitiva da testemunha ALEXANDER DA SILVA VIEIRA JUNIOR, referida em
audiência (evento 22 da APM).
Em 26/6/2023, foi procedida a oitiva da testemunha ALEXANDER DA SILVA
VIEIRA JUNINOR, bem como o interrogatório do Acusado (eventos 52 e 53 da APM).
Ato contínuo, na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu a realização de
diligência no sentido da vinda aos autos de cópia de escala de serviço ou documento
congênere que contivesse dados atinentes às funções desempenhadas pelo Acusado e pelos
Ofendidos no dia dos fatos narrados na Denúncia, o que foi deferido pelo Juízo.
A DPU, por sua vez, informou não possuir diligência complementar a requerer
(evento 53 da APM).
Em 12/9/2023, o MPM apresentou Alegações Finais requerendo a condenação
do Acusado, nos termos da Denúncia, sugerindo a incidência da agravante prevista no art. 70,
II, “l”, do CPM, em virtude de o Acusado estar em serviço quando da prática do crime, bem
como a cumulação de penas em razão de dois resultados lesivos (evento 69 da APM).
Em 11/10/2023, foram acostadas aos autos as alegações escritas da Defesa, que
pleiteou a absolvição do Acusado, com base no art. 439, alínea “b”, do CPPM, por
atipicidade da conduta face à ausência de dolo específico da prática do crime previsto no art.
175 do CPM (evento 72 da APM).
Em sessão realizada no dia 23/1/2024, foi proferida a Sentença do CPJ-Mar
que, por unanimidade, absolveu o Acusado com base no art. 439, “e”, do CPPM.
A Sentença foi disponibilizada no sistema e-Proc em 31/1/2024.
7000227-38.2024.7.00.0000
40001364749 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Intimado em 16/2/2024, o MPM interpôs recurso de Apelação na mesma data.
Em suas razões, requereu a procedência da Denúncia e a consequente condenação do
Acusado pela prática do crime previsto no art. 175 do CPM.
Dentre as suas argumentações, aduziu o Parquet primevo, em síntese, que o
apelado tinha obrigação de cuidado e de proteção para com os subordinados, devendo
repudiar qualquer comportamento que colocasse em risco suas integridades físicas. No
entanto, criou uma situação que poderia propiciar lesão corporal. Acrescentou o MPM que,
além de malferir princípios tão caros às Instituições Militares, praticando violência, assumiu
o risco de produzir um resultado lesivo e, ao final, sugeriu a incidência da agravante prevista
no art. 70, II, “l” do CPM, bem como a cumulação de penas em razão de dois resultados
lesivos (evento 116 da APM).
Em Contrarrazões, apresentadas em 11/3/2024, a Defesa, antes de adentrar aos
fundamentos do recurso, pugnou, de forma genérica, pela devolução plena ao STM de toda a
matéria de fato e de direito discutida em primeiro grau de jurisdição. Quanto ao mérito,
argumentou, em síntese, tratar-se de fato atípico, pois, na sua ótica, não houve dolo específico
na conduta do Acusado, elemento subjetivo do crime previsto no artigo 175 do CPM, que não
é admitido na forma culposa (evento 119 da APM).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mediante parecer da lavra do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA
PEREIRA, acostado aos autos em 25/4/2024, ratificando as razões recursais, opinou pelo
conhecimento e pelo provimento do apelo com a consequente reforma da Sentença recorrida
e a condenação do Acusado pela prática do crime previsto no art. 175 do CPM (evento 7).
A eminente Ministra-Revisora teve vista dos autos.
Intimadas as Partes.
É o Relatório.
VOTO
Por ser tempestivo e atender aos demais pressupostos recursais, o Apelo deve
ser conhecido.
Contudo, antes de se analisar o mérito recursal, faz-se imperioso o
enfrentamento da questão preliminar arguida pela DPU, de devolução plena de toda a matéria
de fato e de direito discutida em primeiro grau de jurisdição.

PRELIMINAR DE DEVOLUÇÃO PLENA DA MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO
DISCUTIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA
7000227-38.2024.7.00.0000
40001364749 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acerca do assunto, esta Corte, de forma reiterada, tem se manifestado pelo não
conhecimento do pleito, uma vez que o efeito devolutivo é, decerto, uma característica
intrínseca ao recurso de apelação, não contemplando, entretanto, o elastecido alcance
desejado pela Defesa. Ou seja, o efeito devolutivo não impede a ocorrência da preclusão, na
forma da Lei. Senão, vejamos:
CPPM
Art. 504. As nulidades deverão ser argüidas:
a) as da instrução do processo, no prazo para a apresentação das alegações escritas;
b) as ocorridas depois do prazo das alegações escritas, na fase do julgamento ou nas razões
de recurso.
Parágrafo único. A nulidade proveniente de incompetência do juízo pode ser declarada a
requerimento da parte ou de ofício, em qualquer fase do processo.
Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO.
IMBRICAÇÃO COM O MÉRITO. ESTADO DE NECESSIDADE. 1. Em observância à teoria
da atividade, adotada pelo Código Penal Militar, o fato de o agente ter sido licenciado das
fileiras das Forças Armadas, durante o curso da Ação Penal, em nada modifica a sua
condição de militar no momento em que perpetrou o crime de deserção. 2. A interposição de
Recurso de Apelação, em relação ao efeito devolutivo, não impede a ocorrência da preclusão
dos fatos havidos durante a ação penal e que, no momento em que foram praticados,
poderiam ter sido impugnados, na forma prescrita em lei. 3. Comete o crime de deserção o
militar que se ausenta, sem licença, por mais de oito dias, da unidade em que serve ou do
lugar sob administração militar no qual deve permanecer, sendo a alegação de inexigibilidade
de conduta diversa, desacompanhada de provas, incapaz de afastar a condenação pelo crime
de Deserção. Incidência da Súmula n° 3 desta Corte. 4. Preliminar de condição de
prosseguibilidade não acolhida. Decisão por maioria. 5. Recurso conhecido e não provido.
Decisão unânime. (STM. Apelação nº 7000888-27.2018.7.00.0000. Relator: ARTUR VIDIGAL
OLIVEIRA. Julgamento em 24/4/2019. Publicado em 14/5/2019.) (Destaques nossos).
Nessa senda, reafirma-se o entendimento deste Relator quanto à possibilidade
de, a qualquer tempo, serem analisadas questões de ordem pública ou nulidades absolutas,
mesmo que de ofício.
Contudo, deve-se ter por norte que a atuação do Juízo ad quem está circunscrita
às matérias delimitadas explicitamente no Recurso (tantum devolutum quantum appellatum).
Nesse viés, o recorrente define, segundo as suas razões recursais, a amplitude do efeito
devolutivo da impugnação.
Nesse compasso, não se concebe conhecer de pedido genérico, deduzido em
sede de preliminar, uma vez que inexiste, nesse momento, pleito que possa ser considerado
abarcado ou não pelo efeito devolutivo da apelação.
Assim, considera-se que as questões aventadas no bojo do recurso de apelação,
segundo as razões e contrarrazões recursais, serão avaliadas levando em conta as
argumentações contidas, sem se descuidar da ordem processual vigente.
7000227-38.2024.7.00.0000
40001364749 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Destarte, no presente caso, as questões devolvidas a este Tribunal serão
apreciadas por ocasião do mérito da Apelação, ante a incidência do § 3° do art. 81 do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), que assim dispõe in verbis:
Art. 81. As questões preliminares serão julgadas antes do mérito, deste não se conhecendo se
incompatível com as decisões daquelas. [...] § 3º Quando a preliminar confundir-se com o
mérito, não deverá ser conhecida e será apreciada quando do exame do mérito.
Pelo exposto, não conheço da presente preliminar.

MÉRITO
Insurge-se o MPM contra a Sentença do CPJ-Mar, que absolveu o Acusado da
imputação do crime previsto no art. 175 do CPM, com base no art. 439, “e”, do CPPM.
Após avaliar os autos, em especial a prova oral produzida, o Conselho de
Justiça entendeu, em síntese, que embora não restassem dúvidas acerca da existência do
contato físico do Acusado contra cada uma das duas vítimas (tapas em seus rostos),
emergiram dúvidas “sobre as razões que culminaram nos fatos”, nos seguintes termos, in
verbis:
(...) Portanto, diante do cotejo dos depoimentos das testemunhas inquiridas e dos
esclarecimentos prestados pelos Ofendidos, emergem dúvidas sobre as razões que culminaram
nos fatos narrados na Denúncia, em especial quanto ao efetivo caráter de brincadeira, de
zombaria das condutas praticadas, ou seja, se teriam feito parte de um cenário de jocosidade
e pândega, ou se efetivamente revelaram uma consciente "agressão", um ato de consciente
prática de violência perpetrado contra os Ofendidos. (...)
(...)
De fato, não há dúvida de que, na referida data, o Acusado desferiu um tapa no rosto de
cada um dos Ofendidos, havendo convergência não apenas entre todos os depoimentos
colhidos, mas, também, entre "eles" e a "confissão" do Acusado. Em consequência, não há
dúvida sobre a autoria.
Entretanto, em que pese a demonstração da existência material do fato e da autoria, reitere-
se, não logrou a acusação demonstrar, à míngua de dúvidas sérias e substanciais, a
ocorrência de todos os elementos necessários à caracterização do ventilado delito de
violência contra inferior (CPM, art. 175).
(...)
ainda que prescindíveis para a configuração do crime de violência contra inferior
hierárquico, deve-se repisar a inexistência de lesões, marcas ou consequências, por menores
que sejam, ainda que em momento imediatamente posterior aos fatos, ou mesmo transcorrido
algum tempo, leva a conclusão ou ao raciocínio no sentido de robustecer as dúvidas sobre a
ausência do dolo, da vontade livre e consciente e praticar violência, ainda que, certamente,
inapropriada e indesejada no âmbito militar, mas sem o condão de fixar a pretendida
condenação. (...) (Destaques no original).
7000227-38.2024.7.00.0000
40001364749 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A despeito da absolvição promovida pelo Conselho Sentenciante, o MPM
sustenta que a autoria e a materialidade do crime foram devidamente comprovadas pelo
robusto arcabouço fático-probatório. Aduz que o entendimento esposado na Sentença não
merece prosperar, uma vez que o tipo penal previsto no art. 175 do CPM dispensa, para a sua
caracterização, a existência de dolo específico. Assim discorre o Parquet em suas razões
recursais, verbis:
(...) importa consignar que no crime militar em comento, a integridade física do sujeito
passivo mediato recebe a tutela secundária da norma penal castrense, já que o sujeito passivo
primário é a Instituição Militar.
Dessarte, é irrelevante o consentimento do ofendido para a configuração criminosa.
Ademais, o trote e condutas violentas ainda que em contexto de “zombaria ou brincadeira”
são repudiadas pela Justiça Militar, (...)
(...)
Com isso, ainda que se admita que o recorrido agiu acreditando ser mera brincadeira, o que
não foi corroborado pelos ofendidos, destaque-se, não descaracteriza o crime militar em tela.
(Destaques no original).
A descrição dos fatos contida na Denúncia restou incontroversa nos autos, no
sentido de que o Acusado, incomodado com o comportamento do ofendido MN LUIS
FELIPE FERREIRA NEVES ao ter sorrido para a Sgt PALOMA durante uma conversa,
ordenou a ambos os Ofendidos que saíssem para trás da Sala de Estado da OM e lá
determinou que “trincassem os dentes”, desferindo, na sequência, um tapa no rosto de cada
um deles.
Em Juízo, o Ofendido MN LUCAS afirmou que exercia a função de sentinela e,
na sua óptica, explicou a dinâmica dos fatos, da seguinte forma (evento 17 da APM):
(...) que estavam de serviço, recebendo adestramento da Sala de Estado da OM, conversando
com a Sgt PALOMA sobre a Marinha; que o Acusado não gostou do fato de o Ofendido MN
FELIPE ter sorrido para a contramestre do dia Sgt. PALOMA e, por isso os levou para trás
da Sala de Estado, vindo a desferir um tapa no rosto cara de cada um dos Ofendidos; que
não havia contexto de brincadeira, pois “não se dá tapas no rosto”; que, no dia dos fatos o
Acusado exercia a função de “rondante de serviço” e que os únicos que presenciaram os
fatos foram os Ofendidos e o Acusado; que não foi comunicar os fatos imediatamente a
alguém por quer ficou com medo de receberem alguma repreensão por parte do Acusado; que
erraram em não ter informado imediatamente o ocorrido À Sgt. PALOMA, mas informaram os
fatos no dia seguinte ao Cb PETRONILHO; que não tinha nenhuma intimidade com o
Acusado antes do fatos; que nunca teve nenhuma desavença anterior com o Acusado; que não
nunca brincou com o Acusado de contato físico; (Destaques nossos).
O Ofendido MN MN LUIS FELIPE FERREIRA NEVES, por sua vez, declarou
em Juízo (evento 91 da APM):
(...) que sua função na data do ocorrido era a de checar o sistema de esgotamento de
embarcação; que estavam os Ofendidos e o Acusado com a contramestre, Sgt. PALOMA,
conversando sobre assuntos diversos relacionados a Marinha, provas, etc. juntos na mesma
sala; que em certo momento sorriu e o Acusado perguntou se ele estava sorrindo para a Sgt.
PALOMA; que na sequência, o Acusado chamou os Ofendidos para trás da sala, pediu para
que sentassem, trincasse os dentes e, na sequência, desferiu um tapa no rosto de cada um
dos Ofendidos; que não foi empurrão, mas tapas. Que não havia contexto de brincadeira;
7000227-38.2024.7.00.0000
40001364749 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que não houve nenhum outro contexto hostil por parte do Acusado, apenas os tapas; que no
momento só estavam os ofendidos e o Acusado e não havia nenhum outro militar a presenciar
os fatos; que foi o primeiro a levar o tapa; que o outro Ofendido MN LUCAS o viu receber o
tapa, mas ficou olhando com cara feia para o primeiro Ofendido, mas ficou parado, sentado;
que o Ofendido LUCAS chegou a perguntou ao Acusado do porquê de lhe bate, se nem o pai
dele batia na cara, de modo que o Acusado disse que ficasse quieto, trincasse os dentes pois
também levaria o tapa; que os Ofendidos não comunicaram os fatos imediatamente a nenhum
superior por que ficaram com medo que “algo pegasse” para eles, pois eram recém chegados;
que não houve nenhum problema anterior com o Acusado antes do fato; que o Acusado estava
de serviço no dia do fato; que o serviço era de “rondante”; que antes de ar o tapa no rosto do
Ofendido, o Acusado perguntou por que ele estava sorrindo para a Sgt. PALOMA, tendo ele
respondido que não estava rindo e, na sequência, recebeu o tapa; que entendeu que não tinha
o que fazer, porque o Acusado era mais antigo e acabou “consentindo” em receber o tapa,
mas ainda falou que não queira que batesse em sua cara antes de receber o tapa. (Destaques
nossos).
Os fatos ocorreram na presença, tão somente, do Acusado e dos Ofendidos.
As testemunhas inquiridas não presenciaram o momento em que o Acusado
desferiu os tapas nos recrutas, mas forneceram informações a respeito de momentos
anteriores e posteriores aos fatos, corroborando a dinâmica descrita na Exordial (evento 17 da
APM).
A testemunha Ministerial Cb FN Mar ANTÔNIO SILVA JÚNIOR declarou em
Juízo:
(...)
Que na data dos fatos era instrutor de alunos recrutas; que estava assumindo o serviço que
lhe era passado pelo Cb PETRONILHO; que após os fatos mandou chamar o Acusado; que o
Acusado lhe falou que já tinha feito faxina com os recrutas ofendidos e que, na verdade, os
tapas foram dados na “guerra” na “brincadeira”, só que os recrutas não levaram por esse
lado; que já existia intimidade; que o Acusado disse ter sido “tapa”; que chegou a conversar
com os Ofendidos sobre os fatos; que o MN LUCAS disse que o rondante tinha levado os
Ofendidos para trás da Sala de Estado, mandou que trincassem os dentes e deu-lhes os tapas;
que os Ofendidos informaram que não gostaram do ocorrido e que não levaram na
brincadeira; que serviu junto com o Acusado por dois anos e nunca viu com esse tipo de
brincadeira; que nunca teve nenhum problema com o Acusado; que outros militares já tivera
problemas com o Acusado, na forma de tratamento no que concerne ao respeito à hierarquia
militar, que é um militar mediano; que o Acusado possui um perfil um pouco agressivo; que
não soube da motivação para que o Acusado desse os tapas; que era a primeira vez que o
Acusado estava comandando os Ofendidos como “rondante”; que os Ofendidos são da mesma
turma e que o contato do Acusado com os ofendidos só poderia ocorrer por coincidência, pois
somente o pessoal da instrução tem contato com os recrutas. (...) (Destaques nossos).
A testemunha MN GABRIEL DA SILVA INFANTE assim depôs:
Disse que presenciou os Ofendidos serem levados para trás da Sala de Estado da OM por
determinação do Acusado; que não tinha muito contato com os Ofendidos pois eram de
pelotões diferentes; que no dia dos fatos estava de serviço na Sala de Estado (...) (Destaques
nossos).
A testemunha CB CARLOS EDUARDO TOLEDO PETRONILHO FILHO
declarou:
7000227-38.2024.7.00.0000
40001364749 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Que na data dos fatos era o instrutor de serviços do dia; que estava de serviço no domingo e,
quando da passagem de serviço no dia seguinte, os Ofendidos lhe relataram o ocorrido; que
o Acusado disse que teria empurrado o rosto dos recrutas; que não houve menção de que
seria brincadeira; que houve divergência nas falas do Acusado, que teria dito após que
sequer encostou a mão nos recrutas; que os Ofendidos eram muito comunicativos e
“falantes” e que após o ocorrido, ficaram com semblante triste; que os Ofendidos não lhe
fizeram pedido para dormirem no Corpo da Guarda; que o ocorrido foi em um domingo e os
Ofendidos comunicaram no dia seguinte pela manhã, entre 8h e 8h30; que o Acusado tomou
atitude incorreta e que pela dinâmica os tapas não tiveram o consentimento dos ofendidos.
(Destaques nossos).
A testemunha, SG PALOMA CRISTINA SANTOS NASCIMENTO declarou:
Que os Ofendidos, o Acusado e a testemunha estavam todos reunidos na Sala de Estado da
OM; que estava passando tarefas para os Ofendidos fazerem na sequência; que houve
momento de descontração e todos sorriram, mas não lembra o contexto da conversa; que não
se lembra de nenhum comentário que eventualmente tivesse sido feito pelo Acusado; que os
Ofendidos foram para trás da Sala de Estado para retirar lixo; que esteve com os Ofendidos
após os fatos; que eles aparentavam aspecto normal, sem marcas ou lesão; que o Acusado era
um militar cumpridor dos serviços que lhe era passado; (...)
O Acusado apresentou sua versão dos fatos quando do interrogatório em Juízo,
declarando o seguinte (evento 97 da APM):
Disse que não foi agressão; que foi uma brincadeira; que não teve intuito de prejudicar ou
ofender moralmente; que os Ofendidos ficaram chateados porque queriam dormir no corpo da
guarda e o Acusado não autorizou e quando foi perguntar para o Cabo da guarda, o Cabo
disse que não tinha sido autorizado; que os Ofendidos tiveram que andar na chuva para
render os serviços e por isso eles teriam formalizado a ocorrência de agressão na OM; que
tirava serviço de rondante no dia dos fatos; que sempre prestava serviço com os Ofendidos,
em contato direto; que nunca teve problema com nenhum militar da OM; que foi licenciado
por decisão própria; que pediu para se afastar devido ao ocorrido; que ficou chateado pelo
que ocorreu e decidiu seguir a vida de outra forma; que tudo não passou de brincadeira e não
machucar; que “nós fuzileiros navais costumamos brincar de formas muito audazes e
acabamos fazendo muita guerra desse tipo”; que não foi tapa forte, foi empurrão e que se
fosse para machucar faria barulho e, por estar próximo à Sala de Estado, os Ofendidos
poderiam reclamar com qualquer outro superior que estava no local; que soube que os
Ofendidos disseram na OM que iriam acionar a Justiça para ver se ganhavam dinheiro, em
tom de deboche e isso foi uma das coisas que me desmotivou bastante; que estavam atrás da
Sala de Estado e estavam conversando há algum tempo; que os Ofendidos estavam sentados
descansando; que houve a brincadeira; que foi algo aleatório e não “no intuito”; que em sua
defesa, afirma que não houve intuito de agredir ou de desmoralizar e que ficou muito chateado
porque nunca passou por algo parecido; que pediu para que os Ofendidos fosse para trás da
Sala de Estado por que era um dia de domingo e é sempre muito movimentado, com a
passagem de muitas autoridades e, para evitar a aglomeração, se deslocou juntamento com os
Ofendidos; que os Ofendidos levaram na boa, não demonstraram nenhuma insatisfação com o
Acusado; que os Ofendidos não reagiram, não reclamaram, não tiveram atitude de se
defender, mas aceitaram a brincadeira, consentindo; que após o tapa em um dos ofendidos, o
segundo ofendido teve tempo de reagir e de reclamar ou se defender, mas não fez nada; que
existem essas “guerras” de brincadeira dentro da OM, sem esse tipo de alarde; que tinha
apreço pela carreira, preocupado em cumprir as ordens e nunca teve problema com nenhum
militar; que esses fatos motivaram a sair da Marinha.
De acordo com a fundamentação da sentença, após a análise da prova oral
produzida, o CPJ-Mar, embora convicto de que o Acusado desferiu um tapa no rosto de cada
um dos Ofendidos, ante a convergência entre todos os depoimentos colhidos e também a
7000227-38.2024.7.00.0000
40001364749 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

confissão do Acusado, entendeu que não foi possível determinar, com segurança, a real
intenção do Acusado ao realizar a conduta, nos seguintes termos:
Ocorre que, na análise do conjunto probatório, e em virtude da existência de múltiplos e
diferentes pontos de vista dos Ofendidos, das testemunhas inquiridas e do Acusado, não ficou
patente e determinada a (sua) real intenção ao realizar a conduta, bem assim o exato
cenário vivenciado no âmbito de unidades militares.
É dizer: enquanto os Ofendidos asseveram que não havia no momento um contexto de
brincadeira, e que não foram imediatamente comunicar o ocorrido a nenhum superior, pois
ficaram com medo de alguma repreensão, as testemunhas inquiridas (que não presenciaram os
fatos), teriam afiançado, de um lado, que no dia do ocorrido, os ofendidos estavam com um
semblante pra baixo, meio tristes (Testemunha CB Carlos Eduardo Toledo Petronilho Filho);
de outro, que os ânimos dos ofendidos estavam normais após o fato; que eles não
apresentaram queixa imediata; que não havia marcas ou lesões; que não sabe o porquê de
eles não terem queixado os fatos no momento (Testemunha SG Paloma Cristina Santos
Nascimento).
Desse modo, ainda que prescindíveis para a configuração do crime de violência contra
inferior hierárquico, deve-se repisar a inexistência de lesões, marcas ou consequências, por
menores que sejam, ainda que em momento imediatamente posterior aos fatos, ou mesmo
transcorrido algum tempo, leva a conclusão ou ao raciocínio no sentido de robustecer as
dúvidas sobre a ausência do dolo, da vontade livre e consciente e praticar violência, ainda
que, certamente, inapropriada e indesejada no âmbito militar, mas sem o condão de fixar a
pretendida condenação. (Destaques nossos).
Em que pese o entendimento do CPJ-Mar, os fundamentos da sentença não
devem prosperar. Nesse sentido, entendo assistir razão à Acusação.
O tipo penal previsto no artigo 175 do Código Penal Militar (CPM) tem como
objetivo principal proteger a autoridade e a disciplina militares, além de, de forma
subsidiária, salvaguardar a integridade física do ofendido. Para que o crime se considere
consumado, denota-se imprescindível a presença do dolo, que se caracteriza pela vontade
livre e consciente de agredir fisicamente o subordinado. Importante ressaltar que a
consumação ocorre independentemente da ocorrência de lesões, bastando que o autor
realmente atinja o subordinado fisicamente. Nesse contexto, faz-se oportuno citar os
ensinamentos de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger, que elucidam essa
questão, in verbis
1:
(...) O tipo penal em foco visa tutelar a autoridade que é lesada quando o superior pratica
violência contra seu subordinado, uma vez que sua ascendência sobre ele e tantos outros que
conhecerem o fato estará sensivelmente prejudicada depois desse evento. A disciplina
igualmente será atingida com a conduta, pois a estética militar terá um de seus elos
quebrados. Subsidiariamente, protege-se também a integridade física do ofendido.
(...) sobre o significado para o CPM do termo violência, sendo possível afirmar que toda vez
que a lei se utiliza dessa palavra quer significar a agressão de ordem exclusivamente física.
Portanto, nesta previsão, o superior hierárquico ataca fisicamente o seu subordinado,
respondendo ele por este delito mesmo que a agressão não deixe qualquer vestígio. (...)
(...) o delito se consuma quando o autor atinge o subordinado fisicamente.
(...)
7000227-38.2024.7.00.0000
40001364749 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A análise dos fatos sob as perspectivas do agressor e das vítimas, conforme as
versões dispostas nos depoimentos, comprova que o Acusado, Soldado Fuzileiro Naval, se
valendo da superioridade hierárquica, desferiu um tapa no rosto de cada Ofendido,
Marinheiros-Recrutas.
Na versão do Acusado, tratou-se de um mero empurrão no rosto como forma de
brincadeira - “fazer guerra”. Porém os Ofendidos informaram que aquele tipo de brincadeira
não existia:
MN LUCAS DE ALMEIDA OLIVEIRA- "(...) que o réu levou eu e o Luís Felipe para trás da
sala de estado e após mandou trincarem os dentes e proferiu um tapa na cara deles; que não
era contexto de brincadeira, pois tapa na cara de ninguém é brincadeira (...)”;
MN Luis Felipe Ferreira Neves - "(...) que levou o depoente e o Lucas até atrás da sala de
estado, pediu para que sentassem, trincassem os dentes, e deu um tapa na cara dos dois; que
foi um tapa e não um empurrão no rosto; que não era um contexto de brincadeira (...) que
falou 'por que está batendo? nem meu pai me bate!' (...)”. (Destaques nossos)
A testemunha Cb PETRONILHO confirmou que, no dia seguinte aos fatos,
durante a passagem de serviço, os ofendidos lhe procuraram.
Pontua-se que a agressão causou impacto significativo aos Ofendidos, que, após
superarem o receio de possíveis repercussões em suas carreiras, relataram os fatos ao
Cb PETRONILHO na manhã seguinte ao ocorrido, conforme o depoimento do referido
Cabo:
(...) quando da passagem de serviço no dia seguinte, os Ofendidos lhe relataram o ocorrido;
que o Acusado disse que teria empurrado o rosto dos recrutas; que não houve menção de que
seria brincadeira; que houve divergência nas falas do Acusado, que teria dito após que sequer
encostou a mão nos recrutas; que os Ofendidos eram muito comunicativos e “falantes” e que
após o ocorrido, ficaram com semblante triste (...)
Ganha destaque o fato de os envolvidos no episódio estarem de serviço no
momento da conduta, sendo que o Acusado desempenhava a função de rondante, responsável
por supervisionar os Ofendidos em seus serviços, demonstrando ser ele conhecedor de sua
posição na estrutura organizacional da Marinha, afastando a incidência do art. 47, I, do CPM.
A esse respeito, escorreita a argumentação do MPM disposta nas razões
recursais, in verbis (evento 1, doc.1):
(...)
Com efeito, violência contra inferior demanda a qualidade de superior do sujeito ativo e de
subordinado do sujeito passivo secundário. Ora, os ofendidos eram Marinheiros-Recrutas,
enquanto o apelado, Soldado, de forma que aqueles ostentavam condição hierárquica inferior
em relação a este.
E mais, todos estavam de serviço, sendo que o então Soldado Pedro era o rondante, o que
torna inequívoco o conhecimento acerca da sua situação na estrutura organizacional da
Marinha, de sorte a afastar a incidência do artigo 47, I, da lei penal militar.
(...)
7000227-38.2024.7.00.0000
40001364749 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acerca do elemento subjetivo do tipo, consistente na vontade livre e consciente
do Acusado em praticar o crime, faz-se valiosa a colaboração contida no Parecer da PGJM
que explanou o equívoco da sentença ao confundir dolo com motivação, uma vez que,
mesmo se a conduta tivesse ocorrido por brincadeira, o delito se consumaria, pois o tipo
penal do art. 175 do CPM dispensa a existência de dolo específico.
(...) o dolo do crime do artigo 175 do CPM é genérico, não exigindo especial finalidade ou
estado anímico. Não bastasse isso, a sentença absolutória, data vênia, confunde dolo com
motivação. O tipo penal em questão não resta afastado mesmo se estivesse comprovado que o
réu teria agido ̈por brincadeira ̈, o que sequer existe prova segura a esse respeito, muito pelo
contrário. A dinâmico do evento indica o oposto.
Ademais, conforme depoimento da testemunha MN GABRIEL DA SILVA
INFANTE, chama a atenção o fato de o Acusado ter levado os Ofendidos para trás da Sala de
Estado, longe dos olhares dos outros militares, possíveis testemunhas, para então praticar o
crime, determinando que as vítimas se sentassem e “trincassem os dentes” para receberem os
tapas, o que reforça a existência de desígnio prévio do Acusado direcionado a vítimas
específicas, inferiores hierárquicos e subordinados.
Restou evidenciado nos autos que os Ofendidos, recém-chegados à Marinha,
obedeceram às ordens do Acusado em respeito a sua posição hierárquica e, por isso, não se
defenderam dos tapas desferidos.
A análise acerca da gravidade da conduta deve ser vista sob a perspectiva dos
bens tutelados pela norma penal castrense, que, no caso, são a autoridade e a disciplina
militares, e não sob o único enfoque nos Ofendidos, sujeitos passivos secundários.
Nesse sentido, se passarmos a aceitar, como comum nas Forças Armadas,
brincadeiras como tapas no rosto envolvendo militares em serviço, sejam eles superiores,
inferiores ou de mesmo grau hierárquico, será catastrófico para os pilares configuradores da
estrutura de comando e obediência, em ofensa direta à hierarquia e à disciplina.
Inaceitável que o militar em serviço, valendo-se da hierarquia, venha a ofender
a integridade física dos seus subordinados, sob qualquer pretexto.
O réu tinha a responsabilidade de servir como um modelo positivo para os
recrutas subordinados e era obrigado a zelar pela segurança e proteção deles, devendo rejeitar
qualquer conduta que pudesse ameaçar suas integridades físicas. No entanto, agiu de maneira
oposta, não apenas ferindo princípios fundamentais das Instituições Militares, mas também
colocando os subordinados em situação de risco de lesão corporal.
Ademais, questiona-se se o comportamento do Acusado teria sido o mesmo
caso estivesse diante de militares superiores hierárquicos ou mesmo caso contasse com a
presença de testemunhas? Cremos que a resposta seja negativa.
A situação se mostra reprovável e grave suficiente para a intervenção do Direito
Penal Militar, pois as circunstâncias demonstraram a indevida atuação discricionária,
desamparada e reprovável do Acusado, com dolo direto.
7000227-38.2024.7.00.0000
40001364749 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O fato de o superior, deliberadamente, praticar violência contra o subordinado
fere a autoridade e a disciplina militares. A conduta do Acusado ofendeu às diretrizes do
Comando da OM e ao Estatuto dos Militares, de modo que a ofensa superou os limites de
mera infração disciplinar, vindo a macular os bens jurídicos tutelados pela norma penal
militar.
Ademais, conforme remansosa jurisprudência desta Corte, as esferas penal, civil
e administrativa são independentes, de modo a admitir-se punições administrativa e criminal
pelo mesmo fato sem que isso se configure violação ao princípio do non bis in idem.
A conduta constitui crime militar e não deve ser relevada, pois o Acusado sabia
se tratar de vítimas inferiores hierárquicos e, prevalecendo-se da hierarquia, se excedeu
mediante violência física.
A autoria e a materialidade delitivas restaram sobejamente comprovadas pela
confissão do Acusado, bem como pelas declarações dos Ofendidos e das testemunhas.
A alegada intenção do Acusado de ter agido como forma de brincadeira não
prospera e, mesmo que admitida, não justifica o uso da violência, que constitui prática
abusiva, inadmitida pelo Ordenamento Castrense.
No que tange à versão apresentada pelo Acusado de que os tapas não
machucaram os Ofendidos, de valia pontuar que, de acordo com a jurisprudência do STM,
para a configuração do tipo contido no art. 175 do CPM é suficiente a existência de ofensa
dolosa contra o inferior hierárquico, a qual também se aperfeiçoa pelo contato físico, sendo
desnecessário o resultado lesivo, que apenas qualifica o delito.
Nesse sentido, trago a seguinte ementa de julgado desta Corte, a qual também
ratifica que o delito malfere os postulados constitucionais da hierarquia e da disciplina,
macula a regularidade das instituições militares e afronta a dignidade do subordinado, in
verbis:
EMENTA: APELAÇÃO DEFENSIVA. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR. ART. 175, CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. INEXISTÊNCIA DE
JUSTIFICANTES E EXCULPANTES. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
DIMINUIÇÃO
DA
PENA-BASE.
CONDENAÇÃO
MANTIDA.
ADEQUAÇÃO
DA
DOSIMETRIA. I - Não cabe nesta esfera penal à análise do comportamento desclassificado
para transgressão disciplinar, pois não houve a condenação do Réu e inexiste Recurso do
Ministério Público Militar. II - Perfeitamente adequada à criminalização da conduta daquele
que dolosamente excede no seu poder disciplinar e malfere os postulados constitucionais da
hierarquia e da disciplina, maculando a regularidade das instituições militares e afrontando
a dignidade do subordinado. III - A doutrina é uníssona quanto ao momento de consumação
do delito: ocorre quando o autor atinge o subordinado fisicamente, ainda que não seja
afetada a sua integridade física. IV - Do harmônico acervo probatório conclui-se que houve
contato físico violento entre o Acusado e a Vítima, da mesma forma, clara é a autoria da
conduta dolosa representada no ato de desferir golpe com o joelho no rosto do Ofendido. V -
Em que pese a bem fundamentada dosimetria, a pena aplicada merece adequação. VI -
Recurso parcialmente provido. Decisão unânime. (Apelação nº 7000152-09.2018.7.00.0000.
Relator: Min PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Julgamento: 11/12/2018.
Publicação DJe: 18/12/2018). (Destaques nossos).
7000227-38.2024.7.00.0000
40001364749 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, eventual existência de lesão corporal não exclui a tipificação, mas
qualifica o resultado do delito, na forma do parágrafo único do art. 175 do CPM.
Importante mencionar que o fato não apresentava qualquer situação excepcional
que justificasse a violência física.
A conduta não foi praticada em repulsa à agressão, o que, eventualmente,
excluiria elemento constitutivo do crime (art. 47, II, do CPM). Outrossim, dada a relevância
penal dos fatos apurados, a conclusão dada pelo Encarregado do IPM, bem como pela
Solução Comandante da OM foram por considerar que os fatos constituiriam, em tese, crime
militar de violência contra inferior.
Portanto, a conduta é típica, antijurídica e culpável, razão pela qual a
condenação é medida que se impõe, devendo a Sentença absolutória ser reformada, a fim de
que haja a incursão no art. 175 do CPM.
Por consequência, passa-se à fixação da pena, utilizando-se o consolidado
critério trifásico.
Na primeira fase, consoante disposto no art. 69 do CPM, verifica-se não haver
circunstâncias que motivem a elevação da pena base, devendo essa ser fixada no seu mínimo
legal de 3 (três) meses de detenção, na forma da antiga redação do art. 175 do CPM, haja
vista que os fatos remontam a período anterior a novembro de 2023, data em que o referido
dispositivo foi alterado pela lei 14.688/2023, passando a contar com pena mais gravosa.
Na segunda fase, considera-se a presença da agravante prevista no art. 70, II,
“l”, do CPM, pois restou demonstrado que o Acusado estava de serviço de “rondante” no dia
dos fatos, razão pela qual deve ser acrescida a fração mínima de 1/5 (um quinto), conforme
previsto no art. 73 do CPM, passando a pena intermediária ao patamar de 3 (três) meses e 18
(dezoito) dias de detenção.
Na terceira fase, devemos considerar a causa de aumento relativa à continuidade
delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal Brasileiro, uma vez que se tratou de crime
praticado contra duas vítimas.
Destarte, considerando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
consolidada no Enunciado nº 659 de sua Súmula, esta Corte entende que, em casos de duas
infrações penais, a fração de 1/6 (um sexto) deve ser aplicada. Dessa forma, a pena final deve
ser fixada em 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de detenção.
Por preencher os requisitos legais previstos nos arts. 84 do CPM e 606 do
CPPM, concede-se ao Acusado o benefício da suspensão condicional da pena (sursis) pelo
período de prova de 2 (dois) anos, sob as condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção
da alínea “a”, acrescida do comparecimento trimestral ao Juízo da Execução, designado o
Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM para a presidência da audiência admonitória, nos termos do
art. 611 do CPPM.
Fixo o regime prisional inicialmente aberto para o caso de cumprimento de
pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal Brasileiro, a ser aplicado na
hipótese de o sentenciado não aceitar as condições estabelecidas para o sursis ou, vindo a
7000227-38.2024.7.00.0000
40001364749 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aceitá-las, o benefício vier a ser revogado, na forma da lei, bem como o direito de recorrer em
liberdade.
Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, apontado no tópico 3 das
contrarrazões da Defesa, depreende-se que o recurso manejado não apresenta qualquer
menção à normativa constitucional, de modo explícito ou implícito, quer na descrição fática,
quer em seus fundamentos, evidenciando a generalidade do pleito formulado.
Apesar da necessidade de prequestionamento da matéria como requisito
necessário à admissibilidade de eventual recurso extraordinário à Suprema Corte, não se
identifica nenhuma violação nesta Decisão, tampouco na Sentença recorrida, de quaisquer
preceitos ou dispositivos constitucionais.
Para mais, é imperiosa a demonstração cabal de quais dispositivos, preceitos ou
princípios constitucionais foram ou viriam a ser supostamente violados e por quais motivos o
teriam sido.
Desse modo, rejeito o pedido da Defesa, de análise de possíveis violações
constitucionais, por ser o pedido genérico e não abarcar quaisquer das hipóteses excepcionais
constantes da norma de regência.
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer da preliminar defensiva, de
devolução plena da matéria de fato e de direito discutida na primeira instância, e, no mérito,
dar provimento ao apelo ministerial para, reformando a Sentença de primeiro grau, condenar
o ex-Sd FN PEDRO GABRIEL SOUZA DA COSTA pela prática do crime de violência
contra inferior, previsto no art. 175 c/c o art. 70, II, “l”, do CPM, por duas vezes, na forma do
art. 71 do Código Penal, à pena de 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de detenção, a ser
cumprida em regime inicial aberto e com o direito de recorrer em liberdade, concedendo-lhe,
ainda, o benefício da suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos, com
base nos arts. 84 do CPM e 606 do CPPM, sob as condições previstas no art. 626 do CPPM, à
exceção da alínea "a", e designando o Juízo a quo para a presidência da Audiência
Admonitória, na forma do art. 611 do CPPM.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364749v15 e do código CRC 3b22ce7b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 13/11/2024, às 19:5:4
1. Manual de direito penal militar / Cícero Robson Coimbra Neves. Marcello Streifinger. - 4ª ed. - São Paulo : Saraiva,
2014. Pags 890-893
7000227-38.2024.7.00.0000
40001364749 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000227-38.2024.7.00.0000/RJ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: PEDRO GABRIEL SOUZA DA COSTA
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei em consonância com a corrente prevalente e, para constar a Ratio
decidendi, faço a presente declaração de voto.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Preambularmente, recordo que a DPU, embora tratar-se de recurso do MPM e o
réu tenha sido absolvido, em Contrarrazões, pugna a devolução ampla da questão ao STM no
intento de que esta Corte Superior possa conhecer integralmente a matéria dos autos, à luz do
princípio da ampla defesa.
Impende destacar que a devolução da insurgência é efeito automático (efeito
devolutivo) de todo Recurso de Apelação. Entretanto, o alcance do efeito devolutivo é
limitado e permite, inclusive, o não conhecimento de certas matérias abrangidas pelo instituto
da preclusão em razão de específica previsão processual.
Ademais, especificamente na seara recursal, é de observância instransponível,
ao menos no tocante a eventual piora da situação do réu, o princípio tantum devolutum
quantum appellatum. Sobre o tema, salutar asseverar os apontamentos de Renato Brasileiro
de Lima
1:
[...] O efeito devolutivo consiste na transferência do conhecimento da matéria impugnada ao
órgão jurisdicional, objetivando a reforma, a invalidação, a integração ou o esclarecimento
da decisão impugnada. Na medida em que o recurso é voluntário, condicionado, pois, à
manifestação do inconformismo do sucumbente, cabe ao recorrente delimitar a matéria a ser
objeto de reapreciação e de nova decisão pelo órgão jurisdicional competente. De fato, é
possível que a parte esteja satisfeita com parte do julgado e não concorde com o restante. Daí
a regra do tantum devolutum quantum appellatum, ou seja, a matéria a ser conhecida
(devolutum) pelo juízo ad quem dependerá da impugnação (appellatum).
Como se percebe, a regra do tantum devolutum quantum appellatum acaba por criar, no juízo
ad quem, verdadeiro obstáculo à sua pretensa liberdade de reexaminar a causa como se fosse
o órgão de primeiro grau. O poder de reexame da instância superior fica restrito à parte da
decisão impugnada pelo recorrente, evitando-se, assim, a prestação de atividade jurisdicional
sem que tenha havido provocação das partes, em fiel observância à regra da inércia da
jurisdição (ne procedat judex ex officio). [...]
Nessa vereda, exceto no que concerne às matérias de ordem pública, é
consabido que o reexame promovido pelo Juízo ad quem é delineado pelo grau de cognição
impingido à matéria impugnada nas razões recursais. Ao passo que a cognição horizontal
(extensão) cria, em regra, uma baliza ao Juízo de segunda instância, a cognição vertical
(profundidade) é deveras ampla e não se limita às razões expostas pelo recorrente.
7000227-38.2024.7.00.0000
40001365086 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aliás, no que circunscreve à desvinculação do julgador aos fundamentos
arguidos pelo apelante (cognição vertical), inegável que a assertiva revela desdobramento
axiológico do princípio do livre convencimento motivado, assim como do consectário dever
de fundamentação das decisões judiciais, mandamento estatuído no art. 93, inc. IX, da Carta
Política.
À vista disso, cediço que o pleito pela devolução ampla da matéria reverbera
mera ênfase defensiva ao efeito devolutivo, pois, em verdade, é inerente a todo Apelo e
imbrica-se com o mérito.
Portanto, votei no sentido de não conhecer da preliminar defensiva de
devolução plena da matéria de fato e de direito discutida na Primeira Instância.
MÉRITO
Insurge-se o MPM contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a
Marinha da 4ª Auditoria da 1ª CJM, que absolveu, por unanimidade, ex-Sd FN PEDRO
GABRIEL SOUZA DA COSTA da imputação do crime previsto no art. 175 do CPM
(violência contra inferior hierárquico), por duas vezes, com fundamento no art. 439, “e”, do
CPPM.
Em resumo, a Denúncia narra que o réu, em 26/9/22, ordenou que o MN Lucas
de Almeida Oliveira e o MN Luis Felipe Ferreira Neves saíssem da Sala de Estado,
sentassem em um banco e trincassem os dentes. Em seguida, o acusado desferiu tapa no rosto
dos dois militares.
Por sua vez, o Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade, absolveu o
agente, com base no art. 439, alínea “e”, do CPPM, conforme os argumentos a seguir (evento
109 da APM):
[...]
Portanto, diante do cotejo dos depoimentos das testemunhas inquiridas e dos esclarecimentos
prestados pelos Ofendidos, emergem dúvidas sobre as razões que culminaram nos fatos
narrados na Denúncia, em especial quanto ao efetivo caráter de brincadeira, de zombaria
das condutas praticadas, ou seja, se teriam feito parte de um cenário de jocosidade e
pândega, ou se efetivamente revelaram uma consciente "agressão", um ato de consciente
prática de violência perpetrado contra os Ofendidos.
[...]
De fato, sabe-se que quando o superior pratica a violência contra o subordinado, o ofendido
em primeiro grau é o Estado/Forças Armadas e, em segundo, o militar, vítima do crime, até
porque o ventilado tipo penal visa tutelar a autoridade, a disciplina militar e a integridade
física do inferior hierárquico. Entretanto, prospera a alegação defensiva de que o atuar do
Acusado não se revestiu de gravidade suficiente a ensejar a atuação do Direito Penal
Militar.
[...]
Não custa repisar, assim, que o MPM não teria comprovado, suficientemente, a intenção do
Acusado em praticar violência ou agredir os Ofendidos. Ao contrário, teria a defesa
cumprido a incumbência de suscitar a dúvida sobre a falta do elemento intelectual do dolo, a
7000227-38.2024.7.00.0000
40001365086 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

consciência do Acusado no que diz respeito à situação fática em que se encontrava, veja-se,
saber exatamente aquilo que fazia, que tinha o Ré, na esfera de conhecimento, todas as
circunstâncias do crime, todos os elementos objetivos do tipo penal, derivando daí, no
segundo momento, o direcionamento da vontade para a realização da conduta denunciada.
Com efeito, em razão de não ter sido demonstrada a efetiva existência da intenção do Réu de
tisnar o bem jurídico tutelado, isto é, diante da ausência de comprovação da vontade livre e
consciente de praticar violência contra os Ofendidos, faz-se necessária a absolvição do
Acusado em relação ao(s) ventilado(s) delito(s), com espeque no artigo 439, alínea "e", do
CPPM, ante a incidência do princípio in dubio pro reo. (Grifos nossos.)
Em seu Apelo, o MPM requereu a reforma do Decisum para que o acusado
fosse condenado sob as seguintes justificativas:
DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE
[...]
Com isso, identifica-se um arcabouço fático-probatório robusto e suficiente para concluir
que o então Sd Costa efetivamente desferiu, de forma livre e consciente, tapas na face das
vítimas, sendo pacífico o entendimento quanto à desnecessidade de lesão.
[...]
DO ELEMENTO SUBJETIVO
Apesar do que fundamenta o juízo no sentido de não haver na conduta praticada pelo apelado
o especial fim de agir (dolo específico), tal elemento não é exigível para caracterização do
tipo penal militar que nos lançamos atenção.
[...]
E mais, todos estavam de serviço, sendo que o então Soldado Pedro era o rondante, o que
torna inequívoco o conhecimento acerca da sua situação na estrutura organizacional da
Marinha, de sorte a afastar a incidência do artigo 47, I, da lei penal militar.
Portanto, é suficiente o dolo direto, não havendo que se falar em dolo específico, sendo este o
posicionamento do Superior Tribunal Militar, conforme Acórdão da Apelação nº 7000039-
50.2021.7.00.0000, que possui a seguinte ementa:
[...]
DA INTENÇÃO DE “BRINCADEIRA E ZOMBARIA” DA CONDUTA
[...]
Com isso, ainda que se admita que o recorrido agiu acreditando ser mera brincadeira, o que
não foi corroborado pelos ofendidos, destaque-se, não descaracteriza o crime militar em
tela.
DA NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA
[...]
Logo, não se pode admitir o princípio em testilha quando bens jurídicos militares como
autoridade e disciplina são atingidos.
7000227-38.2024.7.00.0000
40001365086 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não bastasse, sendo hierarquicamente superior, o apelado tinha obrigação de cuidado e
proteção para com os subordinados, devendo repudiar qualquer comportamento que colocasse
em risco suas integridades físicas, no entanto, criou uma situação que poderia propiciar lesão
corporal, que qualificaria a conduta, frise-se.
[...]
DA DOSIMETRIA DA PENA
[...]
Já na 2ª fase, é o caso de incidência da alínea “l” do inciso II do artigo 70 do CPM (ter o
agente cometido o crime estando de serviço), eis que o delito em testilha não exige que os
agentes estejam de serviço.
[...]
Finalmente, deve-se observar a regra do artigo 79 (concurso material) da lei penal castrense,
visto que das condutas houve dois resultados, sendo o caso de cumulação das penas.
Sobre o regime inicial de cumprimento de pena, se o caso, a teor do artigo 62 do CPM, deve
ser observado o artigo 33 do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal,
sem prejuízo da aplicação do instituto da suspensão condicional da pena, nos termos do artigo
84 e seguintes do CPM, porquanto, salvo melhor juízo, estão presentes os requisitos
autorizadores. (Grifos nossos.)
Feito esse breve relato, cumpre transcrever o dispositivo do crime em análise,
na redação anterior à Lei 14.688/2023:
Violência contra inferior
Art. 175. Praticar violência contra inferior:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Necessário frisar que os fatos ocorreram em momento anterior à novel
legislação. Esta, por possuir pena de 3 (três) meses a 2 (dois) anos de detenção, não pode
retroagir em prejuízo do réu, conforme determina o art. 5º, inciso XL, da Constituição
Federal.
Por sua vez, não há qualquer reflexo jurídico quanto à inclusão do termo
“hierárquico” ao preceito primário. Esse ajuste foi meramente redacional para reforçar que a
inferioridade se refere à hierarquia Castrense e afastar qualquer conteúdo depreciativo do
termo “inferior”, conforme se pode observar dos Pareceres ao então Projeto de Lei em seu
curso na Câmara dos Deputados
2.
Feito esse esclarecimento, passo à análise do conjunto probatório.
Compulsando as provas dos autos, resta clara a prática do crime previsto no art.
175 do CPM, conforme as provas demonstradas a seguir.
7000227-38.2024.7.00.0000
40001365086 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os fatos narrados na Exordial restaram confirmados pelos depoimentos
prestados tanto na fase investigativa como no curso do processo criminal. Durante o
Inquérito, os ofendidos declararam:
[...]
O que aconteceu entre o senhor e o SD Da Costa? Respondeu: estava aguardando a instrução
na sala de estado juntamente com o 1209. Estavamos conversando com a SG PALOMA sobre a
Marinha. Eu estava rindo e o SD DA COSTA perguntou se estava rindo para a sargento
Paloma. O SD DA COSTA disse que estava tranquilo e que depois conversaríamos. Logo
depois levou a gente para atrás da sala de estado. Mandou a gente sentar e “trincar os
dentes”, deu um tapa no meu rosto e dois no rosto do mn-rc 1209. Perguntado: Na sua
opinião a atitude do referido SD DA COSTA, poderia ser considerada uma brincadeira?
Respondeu: Não, senhor. Perguntado: Mais alguém viu a agressão que o senhor sofreu?
Respondeu: Não, senhor. Perguntado: Alguém mais viu vocês serem levados para trás da sala
de estado? RESPONDEU: Sim, senhor. A sargento Paloma e o recruta 1124. Qual foi sua
atitude após a agressão? Respondeu: Não gostei da agressão e fiquei sério. Perguntado: Foi a
primeira vez que isso aconteceu com o senhor no período do curso? Respondeu: Sim, senhor.
Perguntado: Para quem o senhor informou o ocorrido? Respondeu: Para ninguém porque
fiquei com medo [...]. (MN-RC Luis Felipe Ferreira Neves – evento 1, doc. 2, fls. 18-19, do
IPM).

[...] O que aconteceu entre o senhor e o SD Da Costa? Respondeu: Estávamos pegando as
instruções devido ser o primeiro serviço na sala de estado. Estávamos conversando com a SG
Paloma, a contra-mestre da hora, quando o SD Da Costa perguntou se nós estávamos rindo
para a SG Paloma. Logo após o SD Da Costa nos levou para atrás da sala de estado. O SD
Da Costa mandou a gente sentar no banco: mandou “trincar os dentes” e em seguida deu
um tapa no rosto de cada um. Perguntado: Na sua opinião a atitude do referido SD DA
COSTA, poderia ser considerada uma brincadeira? Respondeu: Não parecia uma brincadeira.
Pois, não deve agredir o rosto de ninguém. Perguntado: Mais alguém viu a agressão que o
senhor sofreu? Respondeu: Não, porém o 1124 e a SG Paloma viram ele nos levando para
atrás da sala de estado. Perguntado: Qual foi sua atitude após a agressão? Respondeu:
Nenhuma. Perguntado: Foi a primeira vez que isso aconteceu com o senhor no período do
curso? Respondeu: Sim, senhor. Perguntado: Pra quem você comunicou o ocorrido?
RESPONDEU: Participei para o cabo Petronilho e o mesmo participou ao cabo Antônio,
assim que o mesmo chegou para assumir o serviço [...] (MN-RC Lucas de Almeida Oliveira –
evento 1, doc. 2, fls. 20-21, do IPM).
(Grifos nossos.)
Do mesmo modo, o réu confirmou os fatos no curso da investigação, embora
tenha dito que foi uma brincadeira, in verbis (evento 1, doc. 3, fls. 4-6, do IPM):
[...] Perguntado: O senhor teve contato com os Marinheiros—Recrutas 1209 e 1213 durante o
seu serviço? Respondeu: Afirmativo, pois os dois estavam de serviço de sentinela. Perguntado:
O senhor em algum momento levou os dois recrutas para trás da Sala de Estado? Respondeu:
Afirmativa Perguntado: Alguém determinou que o senhor levasse eles para trás da Sala de
Estado? Respondeu: Negativo. Perguntado: Por que o senhor tomou essa atitude? Respondeu:
Pois como não estavam fazendo nada na sala de estado, achei por bem deixa-los mais a
vontade atrás da Sala de Estado. Perguntado: O que ocorreu atrás da Sala de Estado?
Respondeu: Uma brincadeira atípica que nós Fuzileiros Navais brincamos. Perguntado: O
senhor considera que essa sua atitude foi uma agressão ou uma brincadeira? Respondeu:
Uma Brincadeira. Perguntado: Como foi essa brincadeira? Respondido: Uma brincadeira de
Fuzileiros Navais que tem como tradição mandar “trincar os dentes”. Perguntado: O senhor
7000227-38.2024.7.00.0000
40001365086 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

deu um tapa no rosto dos Marinheiros—Recrutas: respondido: Na brincadeira sim, não foi
exatamente um tapa, eu só encostei. Perguntado: Após o ocorrido, alguém te chamou para
perguntar o que aconteceu? Respondido: Negativo [...]. (Grifo nosso.)
Em Juízo, tanto as vítimas como o réu reiteraram as versões apresentadas na
investigação. Segue, para tanto, trechos dos depoimentos prestados pelos três, transcritos na r.
Sentença (evento 109 da APM):
MN Lucas de Almeida Oliveira- "(...) estava de serviço em um domingo, na sala de estado;
que estava conversando com a SG Paloma sobre Marinha; que o soldado da Costa não gostou
muito do fato de Luís Felipe rir para a SG no dia; que o réu levou e o Luís Felipe para trás
da sala de estado e lá os mandou trincarem os dentes e proferiu um tapa na cara deles; que
não era contexto de brincadeira, pois tapa na cara de ninguém é brincadeira; que no dia
Pedro Gabriel era o rondante de serviço; que não foram imediatamente comunicar a nenhum
superior, pois ficaram com medo de alguma repreensão; que dormiram no alojamento; que o
MN Luís pediu ao CB Petronilho para dormirem no corpo da guarda, por causa da chuva e o
pedido foi negado; que não tinham intimidade antes do fato; que não tinha tido problemas
anteriores com o réu; que o réu não pediu para que ele não comunicasse o fato (...)".
[...]
MN Luis Felipe Ferreira Neves - "(...) estava de serviço; que sua função era tirar o
esgotamento da embarcação; que estava com o Lucas aguardando a instrução porque não
sabiam fazer o esgotamento; que estavam com a contramestre Sgt Paloma e o Sd da Costa;
que estavam conversando; que em certo momento riu e o Sd da Costa perguntou se estava
rindo pra ela; que respondeu que não; ...que levou o depoente e o Lucas até atrás da sala de
estado, pediu pra que sentassem, trincassem os dentes, e deu um tapa na cara dos dois; que
foi um tapa e não um empurrão no rosto; que não era um contexto de brincadeira; que foi
só o tapa; ...que ninguém presenciou o tapa; que estavam só os três; que foi o primeiro a
levar o tapa; que o MN Lucas, ao ver o depoente levar o tapa, ficou aguardando; que olhou
pra sua cara de cara feia; que falou 'por que está batendo? nem meu pai me bate!'; que o Sd
da Costa pediu para que ficasse quieto, trincasse os dentes e deu o tapa na cara; que ficou
ali aguardando, consentiu que ia levar o tapa; que depois não falaram com ninguém porque
conversaram e ficaram com medo de pegar alguma coisa pra eles; ...que nessa noite pediu
autorização para dormir no corpo da guarda; que o Sd da Costa negou; que comentaram só
no pelotão; que quem falou com o instrutor foi o outro campanha; que não foram oferecer
uma reclamação em relação a ele; ...que não houve qualquer problema anterior com o Pedro
Gabriel; ...que ele também consentiu porque não tinha o que fazer (...)".
[...]
Nesse contexto, teria alegado, de relevo, o Acusado:
"(...) a acusação não é verdadeira, pois os fatos ocorridos foram na intenção de brincadeira
e não de agredir verdadeiramente alguém; que acha que os ofendidos ficaram chateados pois
eles haviam pedido pra dormir no corpo da guarda e ele não deixou; que estava de serviço de
rondante; que já tinha trabalhado com os recrutas antes; que estavam sempre juntos por
causa das funções de cada um; que não teve problemas anteriores com os ofendidos e também
com nenhum militar; que pediu afastamento devido ao ocorrido que o chateou bastante; que
os fatos não passaram de uma brincadeira; que aquele tipo de brincadeira é costumeira; que
os ofendidos não reclamaram de nada no momento do fato; que não sabe o porquê de os
recrutas mudaram o relato; que se chateou bastante com a narrativa que os recrutas o
processariam para obter vantagem; ...que o ocorrido aconteceu enquanto eles estavam
sentados atrás da sala de estado conversando; que não tem nada contra nenhum dos
ofendidos; que não responde a nenhum outro processo; que em momento algum quis
desmoralizar alguém; ...que os marinheiros no momento não teriam se sentido ofendido; ...que
7000227-38.2024.7.00.0000
40001365086 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

os ofendidos teriam consentido na brincadeira...; ...que teve contato com os ofendidos depois
do fato e tudo aparentava estar normal; ...que esse fato influenciou bastante para que ele
saísse da marinha (...)".
[...]
(Grifos nossos.)
Notem-se, ainda, excertos de depoimentos de testemunhas em Juízo que, apesar
de não terem presenciado o exato momento da prática criminal, estiveram com os ofendidos e
o réu em períodos próximos ao crime (evento 109 da APM):
Testemunha do MPM MN Gabriel da Silva Infante - "(...) presenciou somente os ofendidos
sendo levados para trás da sala de estado; que não tinha muito contato com os ofendidos por
serem de pelotões diferentes; que no dia estava de serviço na sala de estado; que não sabe
informar se o réu também estava de serviço; que não viu quando saíram de trás da sala; que
não se recorda se ofendidos estavam conversando com a SG Paloma (...)".
Testemunha do MPM CB Carlos Eduardo Toledo Petronilho Filho - "(...) no dia do fato era
o instrutor de serviço; que o fato chegou ao seu conhecimento no dia seguinte ao fato
quando os dois recrutas comunicaram a ele e ao instrutor que o rendia; que só conversou
com Pedro Gabriel junto ao CB Antônio; que o réu disse ter empurrado o rosto do recruta,
mas não agredido com haviam falado; que foram os ofendidos que o contaram sobre a
agressão; que os ofendidos ficaram aguardando o tapa; que não houve menção de
brincadeiras...; que não autorizou os recrutas dormirem no corpo da guarda, pois eles não
são autorizados a dormirem fora escola de formação de recrutas...; que não sabe o motivo
real da comunicação do fato ter demorado tanto (...)".
[...]
Testemunha do MPM CB Antônio Silva Junior - "(...) estava entrando de serviço de instrutor
de aluno da escola de recrutas; que Pedro Gabriel afirmou ter sido um tapa; que o réu
alegou ter sido brincadeira, mas os recrutas levaram para o outro lado; que quando os
recrutas o comunicaram o fato, ele chamou o réu para confirmar o ocorrido; que os
ofendidos levaram o ocorrido a ele...; que o recruta Lucas contou a ele o fato de o acusado
ter os levado pra trás da sala de estado, mandou eles trincarem os dentes e deu o tapa na
cara dele e de Luís; que os ofendido disseram que não levaram para o lado da brincadeira;
que serviu junta a Pedro Gabriel quase dois anos e nunca viu essa conduta partindo
dele...; ...que Pedro não tinha muito contato com os recrutas (...)".
[...]
Testemunha do MPM SG Paloma Cristina Santos Nascimento - "(...) estavam todos
reunidos; que teve um momento de descontração e todos riram; que não se lembra de nenhum
comentário do réu destinado aos ofendidos; que se lembra do réu dando a ordem para que os
ofendidos fossem para trás da sala de estado; que havia pedido para eles limparem as lixeiras
e atrás da sala de estado ficam as lixeiras...; que eles não apresentaram queixa imediata; que
não havia marcas ou lesões; que não sabe o porquê de eles não terem queixado os fatos no
momento; (...)".
[...] (Grifos nossos.).
Notória, portanto, a prática delitiva pelo réu que, militar na função de rondante,
desferiu tapa em cada um dos dois ofendidos, seus inferiores hierárquicos. Tais fatos, como
mencionado, foram confirmados pelas vítimas e pelo réu, bem como reforçados por
informações contextuais trazidas pelas testemunhas.
7000227-38.2024.7.00.0000
40001365086 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Frise-se que resta caracterizada a hierarquia entre réu e ofendidos. O acusado,
Soldado Fuzileiro Naval, estava na função de rondante no momento dos fatos, ao passo que
as vítimas, Marinheiros Recrutas, estavam na função de serviço de aluno vigia (evento 56 da
APM). É de se destacar que o acusado deu ordens às vítimas logo antes da prática criminal:
ordenou que ambos fossem para trás da sala de estado e, em seguida, que trincassem os
dentes, a fim de receberem os tapas.
Tais fatos demonstram, de forma cabal, a ausência de caracterização da hipótese
prevista no art. 47, I, do CPM, e o indevido uso da hierarquia e da disciplina militares para a
prática criminal.
Nessa toada, cito o entendimento do e. Superior Tribunal Militar sobre a
hierarquia no crime em comento, conforme a ementa transcrita abaixo:
EMENTA. RECURSOS DE APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA. ARTS. 175 E
209 DO CPM. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE SUPERIOR HIERÁRQUICO.
RECURSO MINSTERIAL PROVIDO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. [...].
O fato de ostentarem a condição de Soldado não impede o reconhecimento da superioridade
hierárquica entre ambos. O Acusado era Soldado Engajado, pertencente ao chamado de
efetivo profissional (EP), e o Ofendido, Soldado Recruta, do chamado efetivo variável (EV),
sendo o primeiro superior hierarquicamente sobre o segundo. Autoria e materialidade
incontestes, tanto pela confissão do Acusado em Juízo como pelas demais provas dos autos.
Condenação que se impõe. Apelo ministerial provido para condenar o Acusado também nas
sanções do art. 175, parágrafo único, c/c o art. 210, ambos do CPM (grifo nosso). (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000008-35.2018.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão:
Ministro(a) MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de Julgamento: 11/09/2018,
Data de Publicação: 21/09/2018) (Grifo nosso.)
À vista disso, evidencia-se que as condutas narradas são típicas, antijurídicas e
se amoldam às elementares constantes do art. 175 do Código Penal Militar. Ao réu não
socorre nenhuma das excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, eis que se trata de agente
imputável do qual se esperava a adoção de condutas diversas das consumadas.
Outrossim, não há como concordar com os argumentos contidos na Sentença –
e, posteriormente, reforçados pelas Contrarrazões da Defesa – que concluíram pela
absolvição do réu. Devem ser afastadas, para tanto, as teses de ausência de dolo, de
afastamento do delito por ocorrência de mera brincadeira e de aplicação do Princípio da
Intervenção Mínima do Direito Penal.
O crime previsto no art. 175 do CPM insere-se no título II, do Livro I, da Parte
Especial e, por isso, tutela a autoridade e a disciplina castrense como bens jurídicos. Nessa
toada, o capítulo “Da Usurpação e do Excesso ou Abuso de Autoridade” busca coibir
condutas de superiores hierárquicos que sejam inadequadas às normas institucionais e à boa
convivência na caserna. Por óbvio, a tipificação do crime de violência contra o inferior
hierárquico possui especial rigor legal e não se coaduna com brincadeiras ou possui como
requisito a presença de lesões nas vítimas.
Quanto a isso, é inaceitável a tese de ausência de dolo pela conduta de um
militar em desferir tapas no rosto de seus inferiores hierárquicos. A intenção do réu foi
deliberada em agredi-los. E, além de altamente reprovável, a ação foi premeditada, uma vez
que o réu ordenou às vítimas que fossem para local fora da presença de demais militares e
que “trincassem os dentes”, para que só então praticasse as agressões contra elas.
7000227-38.2024.7.00.0000
40001365086 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Note-se, assim, o inequívoco enquadramento dos fatos ao crime contido no art.
175 do CPM, com provas mais que suficientes da intenção delitiva, o que está em
consonância com julgados anteriores desta e. Corte Castrense:
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ART. 175 DO CPM. VIOLÊNCIA
CONTRA
INFERIOR.
TREINAMENTO
MILITAR.
SUPERIOR
HIERÁRQUICO.
ELEMENTARES PRESENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE DA DEFESA.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
INADMISSIBILIDADE.
CRIME
CONFIGURADO.
AGRESSÃO
FÍSICA.
DOLO.
INTEGRANTES DAS FORÇAS ARMADAS. AMBIENTE ARMADO. CRIME CONTRA A
DISCIPLINA MILITAR. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
UNANIMIDADE. 1. O crime militar de violência contra inferior, tipificado no art. 175 do
CPM, é de mera conduta, o qual se aperfeiçoa com a simples agressão, independentemente
do resultado lesivo, sendo suficiente, para a configuração das suas elementares, a
demonstração de atitude violenta e das suas circunstâncias. 2. Conforme a reiterada
jurisprudência do STM, a subsunção do fato ao tipo de violência contra inferior independe
da intensidade da agressão, sendo suficiente que, em contexto doloso, o corpo do ofendido
tenha sido tocado pelo superior. Se, fruto da violência, o agente também lesiona a vítima, há o
cúmulo material – art. 175, parágrafo único, do CPM. 3. A ação de violência, mesmo sob a
forma de vias de fato (hipótese de contravenção na seara Comum), tem forte repressão nos
tipos penais do CPM para tutelar a Hierarquia e a Disciplina, independentemente de quem a
pratica: o superior ou o subordinado - arts. 175 e 157, ambos do CPM. 4. O superior tem vital
influência na estabilidade das relações intramuros, pois dele deve florescer a conduta
exemplar, o tratamento justo e bondoso para com os subordinados e, quando agir com
rispidez, há o compromisso de pautar-se conforme os regulamentos e a finalidade da
instrução, para que as Forças Armadas estejam aptas ao cumprimento dos seus misteres
constitucionais. 5. Na estrutura organizacional militar, veda-se, expressamente, qualquer ação
ou omissão atentatória à integridade física ou à honra pessoal dos subordinados. 6. Recurso
Defensivo não provido. Manutenção da Sentença condenatória. Decisão unânime. (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000855-61.2023.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 06/05/2024, Data de
Publicação: 06/05/2024); (Grifo nosso.)
APELAÇÃO.
MPM.
ART.
175
DO
CPM.
VIOLÊNCIA
CONTRA
INFERIOR.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
COMPROVADAS.
DOLO
CONFIGURADO.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTARES DO TIPO
PREENCHIDAS.
SUBSTITUIÇÃO
POR
TRANSGRESSÃO
DISCIPLINAR.
NÃO
ACOLHIMENTO. OCORRÊNCIA DE LESÃO FÍSICA E PSICOLÓGICA. APELO PROVIDO.
DECISÃO POR MAIORIA. Autoria e materialidade comprovadas pelo extenso número de
depoimentos prestados em Juízo, estes provenientes tanto das testemunhas arroladas pela
acusação quanto pela defesa. Nítida presença da vontade direcionada para a prática do
crime, por parte do acusado, posto que os atos por ele praticados se amoldam, perfeitamente,
ao art. 175 do CPM, o qual tutela a autoridade e a disciplina militares, além de possuir,
como sujeito passivo primário as instituições militares e, na condição de sujeito passivo
secundário, o próprio subalterno, que foi alvo pelo superior de violência física e, também, de
violência psíquica. In tela, o infrator consumou o crime no momento em que cortou o cabelo
da vítima, sem autorização, e o agrediu fisicamente com um tapa. Sendo assim, não há que
se falar em atipicidade da conduta ou em desclassificação do crime, ante a intenção
deliberada de praticar violência contra seu inferior. Impossibilidade de substituir a pena por
transgressão disciplinar, tendo em vista que os atos praticados atentam diretamente contra a
hierarquia e a disciplina, que devem ser exemplar e esperada por superior graduado. Reforma
da decisão a quo, para condenar o réu pela prática do crime de violência contra inferior,
previsto no art. 175, caput, do CPM. Apelação provida. Decisão por maioria. (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000118-58.2023.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 18/04/2024, Data de
Publicação: 17/05/2024). (Grifo nosso.)
7000227-38.2024.7.00.0000
40001365086 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Outrossim, não merece acolhida a tese de que os fatos não passaram de mera
brincadeira. Este e. Tribunal entende que o animus jocandi é indiferente para a prática do
crime contido no art. 175 do CPM, conforme exemplificado pelas ementas a seguir:
RECURSOS DE APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA. ARTS. 175 E 209 DO
CPM. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE SUPERIOR HIERÁRQUICO. RECURSO
MINSTERIAL PROVIDO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. Acusado que deu
ordem para que o Ofendido se aproximasse, aspergindo álcool e ateando fogo com isqueiro.
Ao contrário do que aduz a Defesa, o dolo não é afastado pelo fato de o Réu ter afirmado
que a prática delituosa foi uma brincadeira e que não tinha intenção de lesionar o
Ofendido. O ambiente da caserna não admite brincadeiras que desafiam a hierarquia e a
disciplina, mormente com o intuito de chamar a atenção do inferior, por entender que este
estaria negligenciando suas funções. Dito comportamento malfere os princípios da
disciplina militar e da dignidade da pessoa humana. E ainda que se admita, por absurdo,
que a intenção do Acusado não era a de causar lesão na vítima, fato é que assumiu um risco
iminente de causá-la, o que caracteriza o dolo eventual. [...] Condenação que se impõe.
Apelo ministerial provido para condenar o Acusado também nas sanções do art. 175,
parágrafo único, c/c o art. 210, ambos do CPM. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº
7000008-35.2018.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a) MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de Julgamento: 11/09/2018, Data de Publicação:
21/09/2018); (Grifo nosso.)
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR. ART.
175 DO CPM. AGRESSÃO FÍSICA E DOLO COMPROVADOS. ALEGAÇÃO DE
BRINCADEIRA. DIREITO PENAL. ÚLTIMA RATIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
INFRAÇÃO
DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE.
CORRESPONSABILIDADE
DO
ESTADO/ADMINISTRAÇÃO MILITAR E ERRO DE DIREITO. COMPENSAÇÃO DE CULPA
OU DOLO. NEGADO PROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal Militar, para a caracterização do
delito de violência contra inferior, basta que o corpo do Ofendido tenha sido tocado, ainda
que não se evidencie lesão à sua integridade física, caso em que se estaria diante de crime
qualificado. O dolo resta caracterizado na vontade livre e consciente do superior em subjugar
o Ofendido. A alegação de brincadeira é elemento estranho à tipicidade do delito descrito no
art. 175 do CPM, sem nenhum efeito na aferição da conduta do Acusado, decorrente do que
se afasta a possibilidade de desclassificação do delito para mera infração disciplinar. O
Direito Penal não contempla a compensação de culpa ou de dolo. O erro escusável
característico do erro de direito se revela quando, nas mesmas circunstâncias, outra pessoa
possa vir a praticar a mesma ação que o agente, afastando a responsabilidade penal quando a
conduta é inevitável. No caso dos autos, tratando-se de militar com larga experiência na vida
castrense, era de se esperar que a conduta pudesse e devesse ser evitada. Sentença mantida na
íntegra.
Unanimidade.
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
0000031-
58.2010.7.04.0004. Relator(a): Ministro(a) CLEONILSON NICÁCIO SILVA. Data de
Julgamento: 11/09/2012, Data de Publicação: 27/09/2012). (Grifo nosso.)
Por fim, descabe falar em aplicação do Princípio da Intervenção Mínima ao
caso em apreço. A reprovabilidade das condutas em análise é mais que suficiente para
configuração do crime e aplicação de suas penas.
Há de se frisar que o delito resta configurado ainda que inexistentes lesões nas
vítimas, pois é irrefutável a violação aos bens jurídicos tutelados pelo tipo penal: a autoridade
e a disciplina castrense. Segue, para tanto, a jurisprudência desta e. Corte sobre a temática:
APELAÇÃO. DEFESA. VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR. PRELIMINARES. APLICAÇÃO
DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL
DO PROCESSO. REJEIÇÃO. MÉRITO. DOLO CARACTERIZADO. SUPERIORIDADE
HIERÁRQUICA DO S1 EM RELAÇÃO AO S2 DA FAB. INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
7000227-38.2024.7.00.0000
40001365086 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

INCIDÊNCIA. ATENUANTE DO ART. 72, III, 'c', DO CPM. NÃO CABIMENTO. [...] No
caso, incabível a exclusão da tipicidade material, mediante a aplicação do princípio da
insignificância, tampouco incidem os princípios da fragmentariedade, da intervenção
mínima, da proporcionalidade ou da ultima ratio. A ausência de lesão corporal no Ofendido
não caracteriza óbice para a incidência do delito em questão e, no caso concreto, não estão
preenchidos os vetores que, de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, devem
balizar a aplicação do princípio da insignificância. A instrução probatória não demonstrou a
prática de qualquer ato injusto pela Vítima que justifique a descaracterização de elementar do
tipo ou a aplicação da atenuante prevista no art. 72, III, "c", do CPM. Negado provimento ao
Apelo.
Decisão
unânime.
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000474-
24.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de
Julgamento: 21/10/2021, Data de Publicação: 17/11/2021); (Grifo nosso.)
EMENTA. APELAÇÃO. DEFESA. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR E LESÃO CORPORAL
LEVE. AGRESSÕES DESARRAZOADAS A SUBORDINADO. SITUAÇÃO VEXATÓRIA.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INTERVENÇÃO PENAL MÍNIMA. 1. A
imposição de flexões a subordinado, seguida de socos e de tapas, dentro de uma OM, além
de vexatória, ultrapassa a barreira do razoável e configura as condutas criminosas de
violência contra inferior e lesão leve. 2. Inaplicável o princípio da intervenção mínima ou da
subsidiariedade do direito penal, igualmente a desclassificação para lesão levíssima, pois a
conduta encontra perfeita subsunção nos tipos penais nos quais restou o agente denunciado
e condenado, não se podendo caracterizá-la como de reduzidíssimo grau de reprovabilidade,
bem como a lesão jurídica provocada em inexpressiva. Recurso conhecido e não provido.
Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7001020-50.2019.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 18/02/2020,
Data de Publicação: 10/03/2020). (Grifo nosso.)
Logo, configuradas as práticas delitivas previstas no art. 175 do CPM, a
condenação é medida de rigor.
Passo, então, à dosimetria da pena.
Analisando as circunstâncias do art. 69 do CPM, verifico que o réu é primário,
com bons antecedentes. Inexistem circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente,
portanto, fixo a pena-base em 3 (três) meses de detenção.
Na segunda fase, presente a agravante contida no art. 70, inciso II, alínea “l”, do
CPM, uma vez que o réu estava de serviço de rondante durante a prática delitiva (evento 56
da APM). Assim, aplico a fração de 1/5 (um quinto), com base no art. 73 do CPM, resultando
a pena em 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção.
Na terceira fase, ausentes as causas de aumento ou de diminuição da sanção a
incidir na espécie. Estabeleço, pois, a pena definitiva aos réus em 3 (três) meses e 18
(dezoito) dias de detenção.
Os crimes são de mesma espécie e foram praticados em condições de tempo,
lugar e maneira de execução semelhantes. Assim, está caracterizado o crime continuado e não
o concurso material pretendido pelo MPM.
Dito isso, há de se usar o critério da exasperação das penas firmado no art. 71
do CPB. Esse dispositivo possui fração idêntica à novel redação do art. 80 do CPM e é
utilizado de forma análoga para os crimes cometidos até esta alteração legal. Aplica-se,
7000227-38.2024.7.00.0000
40001365086 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

assim, o aumento de 1/6 (um sexto) em virtude da quantidade de crimes consumados (2
crimes – um crime contra cada uma das 2 vítimas). Desse modo, estabeleço a pena definitiva
em 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de detenção.
Concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade. Por preencher os requisitos
legais do art. 84 do CPM, defiro-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, para
cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, com exceção da alínea “a”, e
com a obrigatoriedade de comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução. E fixo o
regime inicial aberto em caso de cumprimento de pena, ex vi do art. 33, § 2º, alínea “c”, do
Código Penal.
Ex positis, votei no sentido de conhecer e de dar provimento ao Recurso
ministerial, para condenar o réu ex-Sd FN PEDRO GABRIEL SOUZA DA COSTA como
incurso nas sanções do art. 175 do CPM, em continuidade delitiva, na forma do art. 71 do
CPB, à pena de 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de detenção, com o direito de recorrer em
liberdade e com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, para cumprimento das
condições previstas no art. 626 do CPPM, com exceção da alínea “a”, designando o juízo a
quo para a presidência da audiência admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM. .
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Relatora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001365086v8 e do código
CRC 526e1dba.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 10/10/2024, às 15:15:47
1. LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 2. ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2014, p.
1601/1602.
2. Parecer do Relator nº 1 CCJC, pelo Deputado Subtenente Gonzaga, em 20/12/2018, e Substitutivo, nº 2 CCJC, do
Deputado General Peternelli, ambos ao Projeto de Lei nº 9.432, de 2017, na Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania, da Câmara dos Deputados. Acessíveis em:
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_pareceres_substitutivos_votos?idProposicao=21668>
7000227-38.2024.7.00.0000
40001365086 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR